Tribunal: TJMT
Processo: 1029865-81.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029865-81.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - CNPJ: 04.034.484/0001-40 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AGUINALVA OLIVEIRA MORIAL - CPF: 274.321.811-87 (APELADO), THIAGO OLIVEIRA MORIAL - CPF: 012.126.141-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO

– PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA - QUINQUENAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DATA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – LAVRATURA DO TAD – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PROTESTO

EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

I – O prazo prescricional tem início com a constituição do crédito tributário, que no presente caso ocorreu 30 (trinta) dias após o TAD – 26/04/2012. Inexistindo causas de interrupção, operou-se o prazo prescricional, em 26/04/2017.

II - O protesto extrajudicial de dívida ativa tributária não interrompe o prazo prescricional, diante da ausência de previsão legal nesse sentido, somente as hipóteses previstas no artigo 174, § único, do CTN interrompem a prescrição, dentre as quais não foi elencado o protesto extrajudicial.

III – Recurso Improvido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de AGUINALVA OLIVEIRA MORIAL, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Débito Tributário no 1029865-81.2019.811.0041, que julgou extinta o feito, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC, reconheceu a ocorrência da prescrição direta do crédito tributário inscrito na CDA no 201790507.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso aduz em apertada síntese, que não ocorreu a prescrição nos moldes do artigo 174 do CTN, vez que o crédito tributário foi questionado administrativamente, suspendendo-se o prazo prescricional.

Pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando procedente o pedido, determinando o prosseguimento da ação executória.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso. (Id. no 145466994).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de AGUINALVA OLIVEIRA MORIAL, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade no 1029865-81.2019.8.11.0041, que julgou extinta o feito, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC, reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal do crédito tributário inscrito na CDA no 201790507.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso aduz em apertada síntese, que não ocorreu a prescrição nos moldes do artigo 174 do CTN, vez que o crédito tributário foi questionado administrativamente, suspendendo o prazo prescricional.

Pois bem!

A Ação Anulatória de Débito Tributário com Pedido de Tutela Antecipada foi proposta pela Requerente, visando o reconhecimento da prescrição do crédito tributário e consequentemente a suspensão do protesto lavrado em seu desfavor, referente, a emissão de documento fiscal que consigne importância inferior ao valor da operação e/ou prestação de saída de mercadoria, inscrita na CDA no 201790507, inscrita em
23.05.2017
, no valor de R$ 5.039,98 (cinco mil, trinta e nove reais e noventa e oito centavos).

Sendo que os fatos foram geradores no mês de março do ano de 2012, e seu vencimento em 26.04.2012, e a data da constituição em
26.04.2012,
conforme extrato. (Id. no 21494205 – autos de base)

A r. sentença foi proferida em 28.07.2022, nos seguintes termos:

“(...)

Prescrição.

O prazo prescrição aplicável à Execução Fiscal é de 5 anos, contados da data de sua constituição definitiva, todavia, se interrompendo com: (1) despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (2) protesto judicial; (3) qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; e (4) qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor, conforme estabelecido no artigo 174 do CTN:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Vale consignar que o protesto extrajudicial não tem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional por ausência de previsão legal.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - CONFIGURADA - PROTESTO EXTRAJUDICIAL - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - Há prescrição quando transcorrido o prazo quinquenal contado a partir da constituição do crédito tributário - Não estando o protesto extrajudicial elencado no parágrafo único do art. 174, do CTN, não há que se falar interrupção da prescrição. (TJ-MG - AC: 10166180026337001 Cláudio, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 24/06/2021, Câmaras Cíveis / 8a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2021)

Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que a Fazenda Pública não comprovou que tomou as providências legais para a interrupção do prazo prescricional, pois não há evidências que houve o ajuizamento de execução fiscal com o despacho do juiz para citação ou qualquer outro ato judicial que constitua em mora o devedor ou extrajudicial em que o devedor reconheça o seu débito.

Ademais, considerando que houve apenas protesto extrajudicial e que este não tem o condão de interromper o prazo prescricional, considero que o crédito representado pela CDA no201790507 foi constituído em 26/04/2012 (ID 21494205, pag 3) e constata-se que o prazo prescricional de cinco anos, findou-se em 26/04/2017.

Portanto, no presente caso, tendo em vista que a Fazenda Pública permaneceu inerte com as providências legais para a interrupção da prescrição e considerando a data de hoje, inequívoco o reconhecimento da prescrição.

Dispositivo.

Posto isso, julgo procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:(a) declarar, para todos os efeitos legais, a prescrição do crédito tributário representado pela CDA 201790507 (ID 21494205) e (b) confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 24836591, tornando-se definitivos seus efeitos.

Considerando a total procedência dos pleitos da inicial e o grau de zelo da parte requerente, o lugar da prestação do serviço a natureza da causa e o tempo exigido de trabalho, e com fulcro no artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC, condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios.

Com base na tabela gradativa de condenações de honorários sucumbenciais em face da Fazenda Pública, prevista no § 3a do art. 85 do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, visto que este não ultrapassa o limite de 200 salários mínimos. (...)” Id. no 86253493 – Autos de base

Estremes, o Código de Tributário Nacional é expresso em determinar que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco (5) anos, contados da data de sua constituição definitiva (art. 174 do CTN), ou seja, quando a Fazenda Pública tenha capacidade de agir para fazer a respectiva arrecadação.

Logo, como o caso versa sobre tributo sujeito a lançamento de ofício, realizado o lançamento não há mais o que se falar em decadência mais sim em prescrição, cujo termo inicial no caso é a data da constituição do crédito, que se deu em 26/04/2012, 30 (trinta) dias após a

lavratura do Termo de Apreensão e Depósito – datado de 27/03/2012, como consignado na contestação apresentada pelo Requerido, ora Apelante, juntada no Id 145466959.

Ademais, como bem ressaltou a douta Magistrada
a quo
, o protesto de título é o ato público, formal e solene, realizado pelo notário com a finalidade de provar a inadimplência e o descumprimento de obrigação constante de título de crédito ou de outros documentos de dívida, não suspende o prazo prescricional.

Destarte, não obstante o protesto extrajudicial de CDA, ser aceito como medida de cobrança legítima e célere dos créditos tributários, referida modalidade de protesto não possui o efeito de interromper a prescrição quinquenal para o ajuizamento da execução fiscal, diante da ausência de previsão legal nesse sentido, somente as hipóteses previstas no artigo 174, § único, do CTN interrompem a prescrição, dentre as quais não foi elencado o protesto extrajudicial.

Nesse sentido os julgados de Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU E CIP - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - PROTESTO EXTRAJUDICIAL - NÃO INTERROMPE A PRESCRIÇÃO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO - O protesto extrajudicial de dívida ativa tributária não interrompe o prazo prescricional, diante da ausência de previsão legal nesse sentido.
(TJ-MG - AC: 10166180023748001 Cláudio, Relator: Maurício Soares, Data de Julgamento: 01/10/2020, Câmaras Cíveis / 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2020)
PJE No: 0016810-59.2007.4.05.8300 - APELAÇÃO CÍVEL APELANTE: FAZENDA NACIONAL APELADO: MIGUEL AFONSO LEAL CALADO RELATOR (A): Desembargador (a) Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima - 2a Turma JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA (1o GRAU): Juiz (a) Federal Roberta Walmsley S. C. Porto De Barros EMENTA TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
PROTESTO EXTRAJUDICIAL DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. 1. Em agosto de 2014, foi determinada pelo juízo a quo a suspensão do feito, uma vez que não foram encontrados bens sobre os quais pudesse recair a penhora. Em 19/11/2020, em razão do transcurso de bem de cinco anos desde aquela data, foi aberta vista dos autos ao representante da Fazenda Nacional, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80, o qual não comprovou qualquer causa interruptiva ou suspensiva do lustro no curso do processo, de modo que foi proferida sentença extintiva em que se reconheceu a prescrição intercorrente. 2.
Impertinente a alegação recursal de interrupção do prazo prescricional pelo protesto extrajudicial da CDA, porque tal hipótese não se insere nas causas interruptivas da contagem do prazo de prescrição da dívida tributária, previstas no art. 174, parágrafo único, do CTN, que restringe a interrupção da prescrição apenas em relação ao protesto judicial.
3. Apelação desprovida. mcp
(TRF-5 - Ap: 00168105920074058300, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento: 15/06/2021, 2a TURMA) (grifei)

Dessa forma, constato que o fator gerador ocorreu no mês de março de 2012, e a data de vencimento em 26.04.2012, o crédito restou constituído em 26/04/2012, sendo que a inscrição da dívida somente se operou em 23.05.2017, portanto, após 5 (cinco) anos da constituição definitiva do crédito, sem que houvesse nenhuma causa interruptiva da prescrição.

Ademais, a alegação da recorrente de que houve processo administrativo, não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, uma vez que não se comprova qualquer impugnação do contribuinte ao TAD, objeto da CDA questionada.

Assim, o presente recurso de apelação deve ser desprovido pelos motivos acima expostos.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a r. sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), à luz do disposto no art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2023